Tribunal: TJES
Processo: 5039393-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039393-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: REILTON RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039393-58.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: REILTON RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SINDICATO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS.
JUROS CORRETAMENTE FIXADOS A CONTAR DO ARBITRAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
REILTON RIBEIRO DA SILVA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a Requerida a restituir, em dobro, o valor descontado do benefício previdenciário da parte Autora, no valor total de R$ 821,82, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, além das demais parcelas que vierem a serem descontadas; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data”
.

Em sede recursal (ID 14900596), o requerido reforça a possibilidade de contratação digital; impossibilidade de devolução dos valores descontados, além de
inexistência de
danos morais,
e, subsidiariamente, que os juros de mora nos danos morais incidam a partir do arbitramento
.

O autor ofertou Contrarrazões no ID 14900609, pela Defensoria Pública.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

O contrato foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi o autor quem o assinou (ID 14900381 - Pág. 6). Além disso, não foi anexado link com a confirmação da adesão, o que comumente é realizado pelas associações/sindicatos, o que reforça ainda mais a tese de que a contratação não foi efetivada pelo requerente. Assim, correto o entendimento de nulidade da avença com devolução dos valores descontados indevidamente sob a rubrica “247 CONTRIBUIÇÃO SINAB”.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Os juros foram corretamente fixados em sentença a partir do arbitramento, não havendo reparo qualquer à ser realizado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)